Tribunal: STF
Processo: ARE 1352857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. EQUIPARAÇÃO SALARIAL, INTERVALO INTRAJORNADA E FÉRIAS. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3 HORAS EXTRAS DECORRENTES DO DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PRIMEIRA PARTE DO ITEM IV DA SÚMULA Nº 85 DO TST. 



    Deve ser confirmada a negativa de seguimento do recurso de revista quando não demonstrada violação literal de lei ou divergência jurisprudencial. A finalidade do recurso de revista é a uniformização da jurisprudência e a tutela da ordem jurídica, restando afastada a cognição extraordinária do Tribunal Superior do Trabalho quando a decisão regional está alinhada ao entendimento desta Corte Superior ou quando a parte pretende o mero reexame do conjunto fático probatório da ação trabalhista.



    Agravo não provido, com aplicação de multa. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV; e 7º, incisos XIII e XXVI; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que se refere à negativa de prestação jurisdicional, não verifico a nulidade reiterada no agravo interno.



    O Tribunal Regional, com base na prova oral produzida, concluiu pela ausência de veracidade das pré-anotações lançadas nos cartões de ponto sobre o intervalo intrajornada.



    A alegação da parte, no sentido de que não restou transcrita a integralidade dos depoimentos colhidos na ação trabalhista, o que demonstraria a suposta prova dividida, longe de configurar uma nulidade do decisum, constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento.



    Por sua vez, não se divisa qualquer ofensa às regras de distribuição do ônus da prova, alegação reiterada nos tópicos equiparação salarial, intervalo intrajornada e férias. 



    Quanto à isonomia salarial, a decisão regional guarda consonância com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho consolidado no item VIII da Súmula nº 6: “É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial”.



    Por sua vez, a conclusão da Corte de origem sobre a ausência de veracidade da pré-anotação do intervalo intrajornada e de não fruição integral das férias está calcada na prova oral produzida nos autos, sendo impertinente a alegação de violação dos artigos 818 da CLT e 333 do CPC de 1973.



    Quanto às horas extras decorrentes do desvirtuamento do sistema de compensação, conforme ressaltado na decisão agravada, não se declarou a impossibilidade de norma coletiva firmar jornada de 4x4, entendimento que importaria em violação do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal e na suspensão dos autos em vista da decisão do Ministro Gilmar Mendes no Tema nº 1.046 da Tabela de Repercussão Geral do STF.



    Com efeito, o afastamento do sistema de compensação ocorre pela extrapolação habitual do limite imposto no instrumento coletivo, o que configura descumprimento da norma coletiva no plano material.



    Nesse sentir, resta descaracterizado o sistema compensatório, na esteira da primeira parte do item IV da Súmula nº 85 desta Corte Superior, ao passo que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho afasta a limitação da condenação prevista segunda parte do referido verbete, conforme os julgados já citados na decisão agravada.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente